Tribunal: TJSP
Processo: 1018953-24.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Ação de indenização - responsabilidade civil - transporte aéreo - atraso de voo - excludente de responsabilidade não demonstrada - danos morais reconhecidos, com fixação de valor indenitário - recurso do autor parcialmente provido para esse fim - recurso da ré improvido.